Tribunal: TJDFT
Processo: 0007189-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 52,58G (CINQUENTA E DOIS GRAMAS E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK, 406,96G (QUATROCENTOS E SEIS GRAMAS E NOVENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 6,73G (SEIS GRAMAS E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS, DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI N. 9.296/96. ARTIGO 156, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME PELO RECORRENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não há nulidade na determinação da produção da prova, de ofício, porquanto o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, autoriza que o Magistrado, no curso da instrução criminal, determine diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Tal previsão normativa decorre dos princípios do impulso oficial, da busca da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, não violando o sistema acusatório ou visando beneficiar uma ou outra parte.
2. Na espécie, além de a possibilidade da decretação da quebra de sigilo de dados telemáticos, de ofício, constar expressamente da Lei n. 9.296/96, a decisão judicial que, de ofício, decretou a quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho celular do apelante não teve por fim substituir a atividade do Parquet, mas apenas dirimir dúvida sobre ponto relevante, nos exatos termos do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo este o caso dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
4. Na espécie, conquanto tenha sido apreendida a droga em uma pochete que estava no veículo em que o recorrente foi abordado, os elementos colhidos não foram suficientes para comprovar a propriedade dos entorpecentes ou o fim de difusão ilícita por parte do apelante, pois a abordagem foi aleatória, não houve denúncias anônimas, não foram apreendidos objetos que vinculassem os entorpecentes e a pochete a ambos os acusados e não há mensagens trocadas pelo apelante na data dos fatos que indiquem que ele estivesse mantendo em depósito a droga para fins de difusão ilícita.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade das provas rejeitada e, no mérito, provido para absolver o recorrente da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.